Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIAS). COBERTURA. ATRASO/NEGATIVA INDEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE DE CRIANÇA. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do CDC a determinado suporte fático não afasta análise simultânea de outros diplomas normativos (Leis 9.656/1998 e 12.764/2012 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS).
3. A Lei 12.764/2012 – que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, prevê como diretriz “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes”. A lei estabelece ainda que é direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, inclusive o atendimento multiprofissional (art. 3o, III, “b”).
4. A Resolução Normativa 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS alterou a Resolução Normativa 465/2021 para incluir no rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo dos beneficiários de planos regulamentados portadores de TEA.
5. Posteriormente, sobreveio a Resolução Normativa 539/2022, que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista. A partir de 01/07/2022, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84.
6. O relatório médico descreve o quadro de saúde da autora, portadora de TEA, e a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares. Nesse contexto, uma vez indicadas como essenciais para o desenvolvimento cognitivo e adaptativo da criança, tais terapias devem ser consideradas de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Especificamente quanto à musicoterapia, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de que a terapia consta no rol da ANS e não pode ser considerada experimental. Precedentes.
7. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
9. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria Constituição Federal – CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança é titular plena de direitos da personalidade. Entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade.
10. A demora/recusa em autorizar e custear à autora o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana. Ressalte-se que o plano de saúde não apenas atrasou a análise das solicitações da autora, mas também cancelou sem justificativas algumas sessões já agendadas. A conduta da ré configura falha grave na prestação do serviço contratado, com ofensa a direitos da personalidade.
11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
12. É razoável a fixação do dano moral em R$ 5.000,00, ao se considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta da ré e a extensão dos danos suportados pela autora.
13. Ao consignar “sob as penas já fixadas na decisão liminar”, o juízo fixou a previsão de exigibilidade da multa cominatória também em sentença. No que concerne à exigibilidade e condenação da ré ao pagamento da multa, não há o que prover. O pedido deve ser requerido pela autora no momento adequado, ou seja, o cumprimento de sentença.
14. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.